Tribunal: TJES
Processo: 5025516-85.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025516-85.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARQUIBALDO FERNANDES DANIEL

RECORRIDO: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5025516-85.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ARQUIBALDO FERNANDES DANIEL

RECORRIDO: SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO.CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de a
ção declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
movida por
ARQUIBALDO FERNANDES DANIEL
em face de
SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Narra o autor, em síntese, que no dia 02/10/2023, ao retirar o extrato de sua movimentação bancária, notou que a requerida havia descontado de aludido meio, em agosto e setembro/2023, as quantias, respectivamente, de R$ 82,42 (oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) e R$ 84,07 (oitenta e quatro reais e sete centavos), totalizando, assim, a soma de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Contudo, aduz que não firmou negócio jurídico com a requerida e, tampouco, autorizou a cobrança de parcelas, pela referida parte, em sua conta bancária. Diante disso, sustenta que, após entrar em contato com a requerida, esta se comprometeu a restituir a importância indevidamente descontada, o que não foi efetivado até a data do ajuizamento desta ação. Diante dos fatos, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja a requerida compelida a suspender os descontos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, pede que a requerida seja condenada à restituição, em dobro, dos valores debitados da sua conta bancária e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7298912), a parte requerida ofertou proposta de acordo nos seguintes termos: o pagamento da quantia de R$ 166,49 à título de devolução e R$ 500,00 à título de danos morais, perfazendo um valor total de R$ 666,49 , em uma parcela a ser agendada antecipadamente. Preliminarmente, arguiu as teses de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que a contratação de seguro via telefone foi legítima, a impossibilidade da repetição do indébito bem como a inocorrência de danos a serem indenizados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 7298919) dispôs que:

Portanto, conclui-se que, diversamente do alegado pelo autor, o mesmo pactuou os serviços cujas parcelas foram debitadas na sua conta bancária, motivo pelo qual não há como acolher os pedidos formulados na petição inicial.

Ante todo o exposto,
julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

Irresignado, o autor representado pela Defensoria Pública interpôs Recurso Inominado (ID. 7298930). Em suas razões, sustenta a tese de que não contratou o respectivo seguro, que o requerido não colacionou aos autos o contrato devidamente assinado com os termos da suposta contratação. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7298931). pleiteando pela manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma

da sentença.

Em análise dos autos, as partes controvertem acerca da contratação de seguro de vida, pois afirma o autor desconhecer o referido contrato, não tendo autorizado, portanto, o desconto do prêmio mensal em sua conta bancária.

Em uma análise primária, poderia se falar que a contratação se deu de maneira regular, por meio de contato telefônico com o consumidor, oportunidade em que o serviço foi ofertado e, em tese, aceito - o que justifica a legalidade das cobranças efetuadas na conta corrente.

Veja-se que a parte requerida trouxe aos autos a gravação telefônica sob o link
https://drive.google.com/file/d/1D8Vy-bwcqhBYEcv9eR7ZQaqI5l3PENHy/view?usp=sharing
, na qual o autor confirma seus dados pessoais e, aparentemente, consente com a contratação do seguro de vida.

Insta frisar que a referida contratação ensejou descontos mensais em conta da parte autora, ora recorrente, nas quantias de R$82,42 e R$84,07, conforme verificado no ID. 7298901.

No entanto, em que pese a (suposta) regularidade da contratação verbal, denoto do áudio acostado junto a contestação (pág. 9), que, de fato, o autor não teve acesso a informações claras e precisas do que estava contratando, nem das suas consequências.

A meu ver, não restou caracterizada, no áudio, a inequívoca vontade do consumidor em contratar o seguro de vida em questão.

Digo isso, pois após escutar, atentamente, a conversa telefônica, verifico que a atendente informa ao consumidor que o seguro estava sendo oferecido para alguns clientes, descrevendo os benefícios financeiros do plano, entretanto, é possível verificar que, no contexto geral, o consumidor não estava ciente das consequências da contratação.

Especificamente sobre o valor mensal que seria cobrado, a fala da atendente é tão rápida, que não é possível entender o que ela diz, sendo certo que, na sequência, ela já faz outra pergunta acerca dos beneficiários, não dando tempo do consumidor sequer alcançar que estava aderindo a uma contratação.

Assim, a prova trazida para comprovar a contratação, em verdade, evidencia que o autor/recorrente não tinha a plena noção do que estava realizando.

É cediço que para que sejam validadas as contratações por telefone, tratando-se o consumidor de pessoa idosa e com parcos conhecimentos sobre o assunto, deveria o requerido ser mais claro com seus questionamentos, indagando o consumidor se realmente quer contratar o seguro disponível, apresentando questões mais objetivas, tais como os descontos que serão debitados mensalmente de sua conta corrente e os devidos valores, além de comprovar o encaminhamento da apólice do seguro, a fim de validar seus argumentos - fato que não ocorreu na espécie.

Sendo esse o contexto, inevitável concluir que pela violação do princípio da informação adequada, previsto no art.6º, III, do CDC e, consequentemente, pela ilegalidade/nulidade da contratação.

Acrescento que o art. 46 do CDC é claro ao dispor que “
os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No momento que o consumidor apenas confirma seus dados pessoais, sem ser cientificado, especificamente, de forma clara e induvidosa, que estava contratando um seguro e que seriam descontados valores de seu benefício previdenciário todo mês, resta evidente a total ausência de entendimento sobre a contratação.

Nesse sentido, tem-se o entendimentos do tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido cominatório – Contratação de seguro por telefone – Pessoa idosa (82 anos de idade) – Hipervulnerável – Contratação viciada – Contato para cooptação de contrato que se utiliza de técnica agressiva e abusiva, sem ínfimo tempo de reflexão e com precariedade de informação – Restituição de modo simples dos valores descontados – Indenização moral – Acolhimento -Fixação à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10030565720228260356 Mirandópolis, Relator: Luciano Correa Ortega, Data de Julgamento: 27/06/2023, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/06/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REMOTA, POR TELEFONE. Sentença de improcedência da pretensão deduzida. Insurgência da autora. Contratação remota, via telefone, devidamente comprovada. Hipótese, no entanto, de captação viciada da manifestação de vontade de consumidora idosa, de parca ou nenhuma instrução, ceifada de detida reflexão, mercê do induzimento a erro por técnicas agressivas de marketing, focadas precisamente na exploração de suas particulares condições de hipervulnerabilidade. Inteligência do art. 39, IV do CDC. Contrato nulo de pleno direito. Repetição em dobro do indébito devida, presente a conduta não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva. Dano moral. Caracterização in re ipsa, mercê do lançamento de débitos indevidos em conta corrente da autora, ceifando-a de suas parcas disponibilidades financeiras de aposentada junto ao INSS, vendo-se ainda sujeita a percorrer a via crucis da demanda judicial, perenizando no tempo as deletérias consequências do ato ilícito. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10035836520198260533 SP 1003583-65.2019.8.26.0533, Relator: Airton Pinheiro de Castro, Data de Julgamento: 31/05/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Nessa linha, concluo pela nulidade da contratação, sendo indevida a cobrança de valores correlatos.

Como se sabe, a cobrança indevida de valores gera violação à dignidade do consumidor, que se encontra prejudicada pelos descontos das parcelas de seu rendimento, os quais certamente são necessários para custear suas necessidades.

Com efeito, os valores indevidamente descontados deverão ser devolvidos.

No que se refere à forma de devolução, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido.

No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que a instituição financeira pautou sua conduta naquela contratação telefônica, que aos seus olhos, seria regular, mas que, como dito acima, violou preceitos normativos do CDC.

Nesse contexto, não posso concluir pela existência de má-fé, razão pela qual é caso de restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora/recorrente.

Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, anoto que, por definição, danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade, caracterizados, no entanto, sempre por via dos reflexos produzidos por ação ou omissão de outrem. São aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores e, enfim, sentimentos e sensações negativas.

Segundo já se manifestou o Colendo STJ:

“
O dano moral tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do dano moral - e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário, ele não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado”.
(REsp 1660152/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Na espécie, entendo pela presença do dano moral, seja pelo aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor - claramente observado nesse tipo de contratação por telefone, sem o fornecimento claro das informações - seja pela necessidade de se coibir essas condutas violadoras das normas consumeristas.

No que tange ao valor do dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada julgando procedente a pretensão autoral,

para declarar nulo o contrato outrora firmado entre as partes,
CONDENAR
a requerida SUDACRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, ao pagamento de R$ 166,49 (cento e sessenta e seis e quarenta e nove centavos), de forma simples, referente aos danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMENTA. VOTO DIVERGENTE. MODALIDADE DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

Eminente Relatora, ouso em discordar do voto proferido, apenas em relação à forma de devolução dos valores pagos pelo autor, tendo em vista que, conforme destacado, a parte recorrida não comprovou que prestou as devidas informações ao consumidor, que não tinha plena ciência de que estava contratando um seguro, quando apenas confirmou seus dados pessoais. Portanto, resta clara a má-fé da parte recorrida, que enseja a restituição em dobro dos valores, na forma do art. 42 do CDC, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reformando a sentença guerreada para julgar procedente a pretensão autoral, declarando nulo o contrato outrora firmado entre as partes e CONDENANDO a requerida ao pagamento de R$ 332,98 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) a título de danos materiais,
já em dobro
, com correção monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação; bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.